Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO 03 (TRES) ANOS. ART. 206, §3o, INCISO IV, DO CC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. ATO INEQUÍVOCO NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para fins de ressarcimento de valores decorrentes de enriquecimento sem causa, deve-se considerar o prazo prescricional de 03 (três) anos, constante do art. 206, §3o, inciso IV, do CC.

2. Considerando o termo a quo para fluidez do prazo prescricional, como sendo a data em que houve os pagamentos indevidos, a teor do que dispõe o artigo 189, do CC, litteris “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, há de se reconhecer o decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, inciso IV, do CC.

3. O fato de a notificação extrajudicial ter sido enviada ao devedor, com aviso de recebimento, e este se mantido inerte para com a interpelação, não se consubstancia, por si só, em ato inequívoco que importe o reconhecimento da dívida pelo Apelado, conforme dispõe o art. 202, VI, do Código Civil.

4.Recurso conhecido e não provido.